Tribunal: TJDFT
Processo: 0738794-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADEE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 908, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências”.
2. Não é possível ao juízo liberar valores já penhorados para o adimplemento de obrigações constituídas posteriormente, mesmo que necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.
3. Na hipótese, embora relevante e necessária a contratação de advogado para a defesa do espólio em demanda trabalhista, não há valores disponíveis para pagamento dos honorários contratados; o juízo não pode liberar valores já penhorados anteriormente, por ausência de previsão legal.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.